Tribunal: TJMT
Processo: 1044121-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Autos:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1044121-45.2025.8.11.0000
Requerente:
JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS e outros
Requerido:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA POR MEDIDA TERAPÊUTICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vivaldo de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparo de espingarda calibre 28 contra a vítima Júlio César da Silva e Silva, atingindo-a pelas costas. A defesa postula a substituição da prisão preventiva por medida terapêutica, alegando que o paciente apresenta transtorno mental grave, incompatível com o encarceramento em estabelecimento prisional comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) analisar se a alegação de transtorno mental, ainda pendente de confirmação por laudo pericial oficial no incidente de insanidade mental em curso, autoriza a substituição automática da custódia cautelar por internação provisória ou tratamento ambulatorial, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva revela-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi do crime, perpetrado mediante emboscada, com emprego de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação defensiva da vítima, que sofreu lesões graves com risco de sequelas permanentes, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e justificam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública e da credibilidade das instituições.
4. A substituição da prisão preventiva por medida terapêutica possui caráter excepcional e pressupõe a existência de prova técnica oficial e conclusiva acerca da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, produzida mediante perícia oficial sob o crivo do contraditório judicial, requisito ainda não satisfeito na espécie, uma vez que o incidente de insanidade mental encontra-se em curso, pendente de conclusão.
5. Laudos médicos particulares e relatórios de atendimento psicossocial, embora relevantes como elementos indiciários do histórico clínico, não se equiparam ao exame pericial oficial exigido pela legislação processual penal, especialmente em crimes praticados com extrema violência contra a pessoa, sendo prematura qualquer conversão automática da custódia cautelar antes da conclusão do incidente regularmente instaurado.
6. A alegação de incompatibilidade absoluta entre o quadro clínico do paciente e sua permanência em unidade prisional comum carece de prova pré-constituída apta a demonstrar desassistência médica atual, grave e concreta, sendo que a assistência à saúde do preso constitui dever do Estado assegurado pelo art. 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não se presumindo sua inobservância, especialmente quando o Juízo de origem determinou providências administrativas para acompanhamento médico durante o trâmite do incidente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Prisão preventiva mantida até a conclusão do incidente de insanidade mental e eventual reavaliação da medida cautelar pelo juízo de origem, com base em laudo pericial oficial conclusivo.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi mediante emboscada e emprego de arma de fogo, constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medida terapêutica, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, possui caráter excepcional e pressupõe a existência de prova técnica oficial e conclusiva acerca da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, não sendo suficientes laudos médicos particulares enquanto pendente a conclusão do incidente de insanidade mental regularmente instaurado. 3. A alegação de transtorno mental, por si só, não autoriza a conversão automática da custódia cautelar antes da produção de laudo pericial oficial conclusivo sob o crivo do contraditório judicial."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 149, 312 e 319, VII; LEP, art. 41, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 802231/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17/04/2023; STJ, RHC 113618/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 17/09/2019; TJ-MT, HC 10256282520228110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara Criminal, j. 01/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044121-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (ADVOGADO), JEFFERSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.975.651-21 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), JULIO CESAR DA SILVA E SILVA - CPF: 005.341.631-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO DE SOUZA - CPF: 008.024.791-11 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNO MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA POR MEDIDA TERAPÊUTICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vivaldo de Souza, preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, mediante disparo de espingarda calibre 28 contra a vítima Júlio César da Silva e Silva, atingindo-a pelas costas. A defesa postula a substituição da prisão preventiva por medida terapêutica, alegando que o paciente apresenta transtorno mental grave, incompatível com o encarceramento em estabelecimento prisional comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública; (ii) analisar se a alegação de transtorno mental, ainda pendente de confirmação por laudo pericial oficial no incidente de insanidade mental em curso, autoriza a substituição automática da custódia cautelar por internação provisória ou tratamento ambulatorial, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva revela-se adequada e proporcional diante da gravidade concreta demonstrada pelo modus operandi do crime, perpetrado mediante emboscada, com emprego de arma de fogo, impossibilitando qualquer reação defensiva da vítima, que sofreu lesões graves com risco de sequelas permanentes, circunstâncias que evidenciam periculosidade social e justificam a segregação cautelar para resguardo da ordem pública e da credibilidade das instituições.

4. A substituição da prisão preventiva por medida terapêutica possui caráter excepcional e pressupõe a existência de prova técnica oficial e conclusiva acerca da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, produzida mediante perícia oficial sob o crivo do contraditório judicial, requisito ainda não satisfeito na espécie, uma vez que o incidente de insanidade mental encontra-se em curso, pendente de conclusão.

5. Laudos médicos particulares e relatórios de atendimento psicossocial, embora relevantes como elementos indiciários do histórico clínico, não se equiparam ao exame pericial oficial exigido pela legislação processual penal, especialmente em crimes praticados com extrema violência contra a pessoa, sendo prematura qualquer conversão automática da custódia cautelar antes da conclusão do incidente regularmente instaurado.

6. A alegação de incompatibilidade absoluta entre o quadro clínico do paciente e sua permanência em unidade prisional comum carece de prova pré-constituída apta a demonstrar desassistência médica atual, grave e concreta, sendo que a assistência à saúde do preso constitui dever do Estado assegurado pelo art. 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não se presumindo sua inobservância, especialmente quando o Juízo de origem determinou providências administrativas para acompanhamento médico durante o trâmite do incidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de Habeas Corpus denegada. Prisão preventiva mantida até a conclusão do incidente de insanidade mental e eventual reavaliação da medida cautelar pelo juízo de origem, com base em laudo pericial oficial conclusivo.

Tese de julgamento:

"1. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi mediante emboscada e emprego de arma de fogo, constituem fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por medida terapêutica, nos termos do art. 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, possui caráter excepcional e pressupõe a existência de prova técnica oficial e conclusiva acerca da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, não sendo suficientes laudos médicos particulares enquanto pendente a conclusão do incidente de insanidade mental regularmente instaurado. 3. A alegação de transtorno mental, por si só, não autoriza a conversão automática da custódia cautelar antes da produção de laudo pericial oficial conclusivo sob o crivo do contraditório judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149, 312 e 319, VII; LEP, art. 41, VII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 802231/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 17/04/2023; STJ, RHC 113618/RN, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 17/09/2019; TJ-MT, HC 10256282520228110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3a Câmara Criminal, j. 01/03/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara Criminal,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Vivaldo de Souza
, custodiado preventivamente desde 06 de outubro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por emboscada).

A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva de paciente portador de transtorno mental grave (esquizofrenia com surtos delirantes), diagnosticado por laudos particulares e relatório do CAPS Miguel Guimarães de Pinho. Argumenta que, embora o juízo de origem tenha reconhecido dúvida fundada sobre a integridade mental do paciente e instaurado incidente de insanidade mental, manteve a custódia cautelar em estabelecimento prisional comum, o que agravaria seu quadro clínico e violaria o art. 41, VII, da LEP, o art. 14 da Lei no 10.216/2001 e o art. 319, VII, do CPP.

Requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por: (a) internação provisória em Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico; (b) subsidiariamente, internação em clínica psiquiátrica particular custeada pelo Estado; ou (c) prisão domiciliar humanitária com acompanhamento ambulatorial pelo CAPS.

A liminar foi indeferida pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, que requisitou informações à autoridade apontada como coatora (ID 335535861).

As informações foram prestadas pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que reafirmou os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi violento e a necessidade de aguardar a conclusão da perícia oficial de insanidade mental para eventual reavaliação da medida cautelar (ID 338779869).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ao fundamento de que a prisão preventiva está devidamente fundamentada, que a alegação de insanidade mental exige dilação probatória incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e que os documentos médicos particulares são insuficientes para afastar a legalidade da custódia cautelar (ID 341008354).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

O Paciente,
VIVALDO DE SOUZA
, foi preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado. A defesa busca a concessão da ordem para substituir a prisão por medida terapêutica, alegando transtorno mental grave. Contudo, em que pese o esforço argumentativo, a ordem deve ser denegada.

A custódia cautelar do Paciente encontra-se devidamente alicerçada na garantia da ordem pública. Conforme se extrai dos autos, o Paciente teria efetuado disparo de espingarda calibre 28 contra a vítima Júlio César da Silva e Silva, atingindo-a pelas costas enquanto esta preparava seu veículo para sair. Tal
modus operandi
revela gravidade concreta e periculosidade social, requisitos que autorizam a medida constritiva nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A necessidade da segregação advém da agressividade demonstrada, pois o crime foi perpetrado mediante emboscada, impossibilitando a defesa da vítima, que sofreu lesões graves com risco de sequelas permanentes (perda de sensibilidade nos membros inferiores). O Superior Tribunal de Justiça e este Sodalício possuem entendimento consolidado de que a gravidade do crime, evidenciada pelas circunstâncias em que foi praticado, constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar para evitar a reprodução de fatos criminosos e resguardar a credibilidade da Justiça, vejamos:

“A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. No caso, o paciente matou as vítimas mediante emprego de arma de fogo e
emboscada
, pois não aceitava o fim de seu casamento.”

(STJ - AgRg no HC: 802231 ES 2023/0043255-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Nessa mesma linha, é o entendimento desta Corte:

“A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi são motivos suficientes à manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, quando existentes provas da materialidade e da autoria. Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.”

(TJ-MT - HC: 10256282520228110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/03/2023)

No que concerne à alegada insanidade mental, verifica-se que o Juízo de origem atuou com a cautela exigida pelo ordenamento jurídico ao reconhecer a existência de dúvida fundada acerca da integridade psíquica do paciente e determinar, nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, a instauração do incidente de insanidade mental, com a realização de perícia oficial por órgão técnico competente. Tal providência, contudo, não implica, por si só, a substituição automática da prisão preventiva por internação provisória ou tratamento ambulatorial.

A medida cautelar prevista no art. 319, inciso VII, do CPP possui caráter excepcional e pressupõe a existência de prova técnica oficial e conclusiva acerca da inimputabilidade ou semi-imputabilidade do agente, produzida sob o crivo do contraditório judicial, o que ainda não se verifica na espécie. Laudos médicos particulares e relatórios de atendimento psicossocial, embora relevantes como elementos indiciários do histórico clínico do paciente, não se equiparam ao exame pericial oficial exigido pela legislação processual, especialmente quando se trata de crime praticado com extrema violência contra a pessoa.

Assim, enquanto pendente a conclusão do incidente regularmente instaurado, inexiste amparo legal para a conversão automática da custódia cautelar em medida terapêutica, devendo eventual reavaliação da segregação ocorrer à luz do laudo pericial oficial conclusivo.

Nesse sentido:

“A prisão preventiva foi mantida de maneira devidamente fundamentada, considerando a gravidade concreta do crime e a
incerteza que paira sobre sua inimputabilidade
, uma vez que o incidente de insanidade mental ainda não foi concluído, devendo ser ressaltado que a indicação da enfermidade do Recorrente, por si só, não pode servir de fundamento para sua liberdade.”

(STJ - RHC: 113618 RN 2019/0158255-3, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 17/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2019)

Ademais, vigora o princípio do juiz natural e da livre convicção motivada, sendo que a avaliação da necessidade de internação provisória depende de elementos técnicos que ainda estão sendo produzidos no incidente já instaurado. Inexiste, portanto, direito líquido e certo à substituição cautelar automática.

No tocante à alegada incompatibilidade absoluta entre o quadro clínico do paciente e sua permanência em unidade prisional comum, observa-se que a tese defensiva carece de prova pré-constituída apta a demonstrar desassistência médica atual, grave e concreta. A assistência à saúde do preso constitui dever do Estado e direito assegurado pelo art. 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não se presumindo sua inobservância.

No caso, o Juízo de origem não se manteve inerte, tendo determinado a adoção de providências administrativas para verificar a viabilidade de acompanhamento médico e eventual internação durante o trâmite do incidente de insanidade mental, inexistindo demonstração inequívoca de omissão estatal capaz de caracterizar constrangimento ilegal. A análise aprofundada acerca da adequação ou não do tratamento ofertado no ambiente prisional demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Inexistindo prova de desassistência médica atual e grave, a manutenção da prisão preventiva é legítima. Assim, o acompanhamento clínico está sendo devidamente judicializado no foro próprio, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada por este Tribunal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva do paciente
Vivaldo de Souza
, até a conclusão do incidente de insanidade mental e eventual reavaliação da medida cautelar pelo juízo de origem, com base em laudo pericial oficial conclusivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026